Tribunal: TJDFT
Processo: 0728878-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
O artigo 4o do Código de Processo Civil estampa como norma fundamental do processo o princípio da cooperação, de modo que os sujeitos integrantes da relação processual cooperem para a solução de mérito justa e efetiva em tempo razoável. No contexto, o reclamante requereu a desistência da reclamação, informando que o protocolo ocorreu em razão de erro material do sistema de processamento eletrônico da PGDF. A desistência foi homologada conforme constata-se da decisão de ID 33669189 - Pág. 2. Nesse caso, evidenciasse perda do objeto do recurso, intime-se o reclamante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se. Publique-se. Intime-se.